Tribunal: TJSP
Processo: 1004899-17.2020.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS - Nulidade da CDA - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título executivo. 2) ISS dos exercícios de 2014 e 2015

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS - Nulidade da CDA - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza do título executivo. 2) ISS dos exercícios de 2014 e 2015 - Prescrição - Inocorrência - Ausência de pagamento antecipado que enseja a aplicação do art. 173, I, do CTN - Débitos inscritos em dívida ativa em 31/12/2019 - Ação ajuizada em 28/06/2021, dentro do prazo prescricional - Inteligência do art. 174 do CTN - Precedentes do STJ - Sentença reformada - Recurso da Municipalidade provido e Recurso da excipiente improvido.